Tribunal: STF
Processo: MS 28171
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.